Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-94.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015053-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (PROCURADOR), MARIA INES MARCASSI - CPF: 055.598.908-98 (AGRAVADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, SENDO POSSÍVEL REALIZAÇÃO POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Cobrança nº
1029-11.2014.811.0003
(Código nº
738500
), movida por Maria Inês Marcassi, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

O Agravante sustenta a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida pela parte Agravada.

Alega que o valor dos honorários deve ser adiantado pela parte que requerer, em conformidade com o teor do artigo 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Posto isso, postulou, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, para que seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à agravada ou ao Estado de Mato Grosso.

Liminar deferida (id nº 2532056).

Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso (id nº 6083060).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, informou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id nº 6884394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2019